Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710867-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: WALNER MAMEDE JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA 10% DA QUANTIA PAGA. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E CONSUMERISTAS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. O distrato de promessa de compra e venda de imóvel decorre do exercício do direito de arrependimento ínsito ao negócio celebrado e permite ao promitente vendedor o direito de retenção de parte do valor pago. Aludida possibilidade decorre da aplicação da principiologia contratual que norteia as relações obrigacionais, em especial dos princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual das partes. 2. A retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, e, ainda, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, além de eventual utilização do bem pelo comprador. 3. Em juízo de proporcionalidade, conclui-se que a retenção de 10% (dez por cento) do valor das prestações já pagas pela compra do imóvel não se mostra excessiva para o promissário comprador e nem ínfima para a promitente vendedora, atendendo, assim, aos reclames do caso concreto. 4. Em se tratando de resilição contratual por iniciativa do promissário comprador, o termo inicial dos juros demora, incidentes sobre o montante a ser restituído ao promissário comprador como consequência da resilição unilateral de promessa de compra e venda, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença que condenou à restituição de valores, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A despeito da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre o tema com acórdão em sentido diverso, não há que se falar em força vinculante, já que não se operou o trânsito em julgado e foi interposto Recurso Especial, que, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil, tem efeito suspensivo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 410, 412, 413, e 416, todos do Código Civil, e, 67-A, § 5o, da Lei 13.789/18, ao reduzir o percentual de retenção livremente pactuado entre as partes. Sustenta que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos não enseja penalidade excessiva nem estabelece obrigação iníqua ou abusiva ao consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 410, 412, 413, e 416, todos do Código Civil, e, 67-A, § 5o, da Lei 13.789/18, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois o acolhimento da tese recursal “demanda reexame direto das provas, notadamente do contrato celebrado, a fim de estabelecer conclusão em sentido contrário àquela constante do acórdão recorrido, providência manifestamente proibida nesta instância, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1332141/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/2/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030